Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEIS DISTRITAIS 5.175/2013 E 5.105/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de condenar o ente público a implantar a última parcela do reajuste previsto nas Leis 5.175/2013 e 5.105/2013, promover a adequação do vencimento básico do demandante, e, em consequência, efetuar o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento.
2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual trata da genérica revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Preliminar rejeitada.
3. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2015.00.2.005517-6, no qual impugnadas normas de natureza semelhante às Leis 5.175/2013 e 5.105/2013, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada.
4. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgadas as leis distritais em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor.
5. Verificada a regular promulgação das Leis 5.175/2013 e 5.105/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos.
6. Recurso conhecido e provido.